Tribunal: TJSP
Processo: 1001928-33.2023.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão caracterizada. Vício ora sanado. Conversão do Direito Especial de Saque (DES). Aplicação da cotação válida na data do arbitramento da indenização (publicação do acórdão embargado). Inteligência do art. 23, alínea 2, da Convenção de Montreal (Decreto no 5.910/2006).

EMBARGOS ACOLHIDOS.